Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-81.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801735-81.2024.8.14.0049

APELANTE: ELIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em apelação cível, afastou a prescrição e manteve o prosseguimento de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Eliana Maria Silva de Oliveira, fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, na qual a autora afirma ter sacado, em 07/08/2013, o valor de R$ 1.566,65, reputado irrisório, e o embargante pretende o reconhecimento da prescrição decenal da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedente repetitivo superveniente aplicável à controvérsia sobre o termo inicial da prescrição nas ações relativas a conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se o prazo prescricional decenal tem início na data da obtenção dos extratos analíticos ou na data do saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e admitem efeitos infringentes quando a integração do julgado conduz necessariamente à alteração do resultado.

O Tema 1.150/STJ fixa a incidência do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por alegada má gestão, desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O Tema 1.387/STJ estabelece critério objetivo para o termo inicial da prescrição ao definir que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional nessas ações.

O acórdão embargado é omisso porque adota como marco inicial a obtenção de extratos em 2023 e deixa de enfrentar o precedente repetitivo superveniente que fixa solução diversa e vinculante, em afronta ao art. 927, III, do CPC e ao dever de integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência.

No caso concreto, o saque integral ocorre em 07/08/2013, data em que se inicia o prazo prescricional decenal, exaurido em 07/08/2023, ao passo que a ação é ajuizada apenas em 2024.

A posterior obtenção de extratos microfilmados em 2023 não reabre nem reinicia a contagem da prescrição, pois esses documentos podem servir à prova do alegado prejuízo, mas não deslocam o dies a quo já objetivamente fixado pelo Tema 1.387/STJ.

Suprida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão e restabelecer a extinção do feito com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP é decenal. 2. O saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição nas ações relativas a desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de extratos analíticos não desloca o marco inicial da prescrição já deflagrada com o saque integral. 4. Embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando a omissão consiste na falta de enfrentamento de precedente repetitivo apto a alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 37 e 93, IX; CC, art. 205; CPC, arts. 1.022, 1.025, 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, Primeira Seção, j. 10/12/2025, acórdão publicado em 17/12/2025, trânsito em julgado em 23/02/2026; Súmula 98/STJ; Súmula 211/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A. nos autos da apelação cível interposta no processo nº 0801735-81.2024.8.14.0049, em que figura como parte adversa ELIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, com o objetivo de sanar alegada omissão no acórdão que afastou a prescrição e manteve o prosseguimento da demanda relativa à conta vinculada ao PASEP.

Consta do recurso que a demanda originária consiste em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ELIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual a autora sustenta a ocorrência de supostos desfalques em sua conta individual vinculada ao PASEP nº 1.702.854.780-7, afirmando que, ao realizar o saque em 07/08/2013, recebeu o montante de R$ 1.566,65, valor que reputou irrisório diante do período de vinculação ao programa. O embargante destaca que, em primeiro grau, o Juízo de origem reconheceu a prescrição decenal, fixando como termo inicial a data do saque realizado em 07/08/2013, sob o fundamento de que, naquele momento, a autora já teria ciência dos alegados desfalques.

Segundo narra o recorrente, em sede recursal houve decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição, ao fundamento de que o termo inicial deveria ser fixado na data em que ela obteve os extratos microfilmados da conta, em 16/11/2023, aplicando-se a tese firmada no Tema 1.150 do STJ e a teoria da actio nata. Acrescenta que, posteriormente, a 2ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, mantendo esse entendimento. A irresignação dos embargos concentra-se nesse ponto, pois a instituição financeira sustenta que o acórdão embargado deixou de enfrentar elemento fático que reputa decisivo para o deslinde da controvérsia prescricional.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão relevante ao não apreciar elemento fático expressamente reconhecido na sentença e constante da própria narrativa autoral, consistente na circunstância de que, no momento do saque em 07/08/2013, a autora se surpreendeu com saldo que reputava irrisório, fato que, em sua ótica, evidencia ciência inequívoca da alegada lesão já naquela data. Em suas palavras, afirma ser patente a omissão quanto à prescrição dos pleitos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Sustenta ainda que a omissão reside na ausência de manifestação expressa sobre a compatibilidade entre a ciência manifestada pela autora no ato do saque e a aplicação da teoria da actio nata, ponto que considera indispensável ao correto enquadramento da controvérsia. Aduz que o acórdão, embora tenha adotado como termo inicial a data de obtenção dos extratos em 16/11/2023, não examinou de forma específica a circunstância de que a própria autora declarou ter se surpreendido com saldo que reputava irrisório já em 2013.

Em reforço, o Banco do Brasil invoca expressamente o art. 205 do Código Civil, o Tema 1.150 do STJ e, com especial destaque, o Tema 1.387 do STJ. Sustenta que o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente o marco temporal da prescrição sob a ótica do Tema 1.387/STJ, o qual, segundo sua leitura, delimitou a definição objetiva do início do instituto no momento do saque do saldo PASEP, configurando assim a ciência inequívoca do dano, em consonância com a teoria da actio nata. Defende, assim, que a própria afirmação da autora, no sentido de que se surpreendeu com valor irrisório ao sacar a conta, revelaria percepção imediata do resultado econômico que considerou lesivo, constituindo elemento objetivo apto, em tese, a deflagrar o prazo prescricional.

Sustenta ainda que o acórdão, de maneira equivocada e contrária ao que aduz o tema supracitado, adotou como termo inicial a data da obtenção dos extratos analíticos em 16/11/2023, sem esclarecer por que a ciência manifestada no ato do saque não configuraria marco temporal suficiente. A partir disso, conclui existir omissão relevante quanto à definição do dies a quo da prescrição, impondo-se pronunciamento expresso acerca de saber se a constatação do valor tido como irrisório no momento do saque já caracterizaria ciência inequívoca apta a iniciar a contagem do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O embargante desenvolve, ainda, a tese de que, considerada a data do saque em 07/08/2013 como marco inicial, e tendo a ação sido proposta apenas em novembro de 2024, estaria configurada a prescrição decenal, o que tornaria imperiosa a sua declaração por esse Egrégio Tribunal. Para corroborar a narrativa, menciona extrato comprobatório do saque na referida data, no valor de R$ 1.566,65.

Além da omissão quanto à prescrição, o Banco do Brasil alega violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da legalidade, previstos nos arts. 5º, caput, e 37 da Constituição Federal. Defende que a não aplicação da prescrição decenal compromete a estabilidade das relações jurídicas, permitindo que pretensões sejam debatidas indefinidamente e prejudicando a previsibilidade do ordenamento. Sustenta, ainda, que o princípio da legalidade impõe observância estrita ao prazo do art. 205 do Código Civil, de modo que a manutenção do acórdão sem enfrentamento da tese prescricional perpetuaria situação de insegurança jurídica e afrontaria o devido processo legal. Alega, nesse contexto, que a jurisprudência do STJ, nos Temas 1.150 e 1.387, reconheceria a incidência do prazo decenal e a aplicação da actio nata tendo como marco, respectivamente, a ciência da lesão e, no caso do Tema 1.387, a data do saque integral.

Em capítulo próprio, o embargante requer o necessário prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. Afirma que a Turma não teria se pronunciado sobre a totalidade dos argumentos relevantes e que a ausência de manifestação expressa comprometeria eventual interposição de recurso especial. Ressalta que a omissão a ser suprida diz respeito, especificamente, à aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme interpretação que reputa extraída dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ. Acrescenta que a falta de enfrentamento dessa tese implicaria afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por deficiência de fundamentação.

Também sustenta que os embargos não possuem caráter protelatório, invocando a Súmula 98 do STJ, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, bem como a Súmula 211 do STJ, que trata da necessidade de apreciação da matéria pelo Tribunal de origem para viabilizar recurso especial. O recorrente ainda colaciona precedentes sobre prequestionamento ficto e sobre a inaplicabilidade de multa quando os embargos são opostos com objetivo de viabilizar recursos excepcionais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição decenal e extinto o feito com resolução do mérito. Subsidiariamente, pede que o acórdão seja complementado para suprir a omissão apontada, com enfrentamento expresso da tese relativa ao termo inicial da prescrição e dos dispositivos legais e precedentes indicados, a fim de viabilizar eventual recurso especial.

Apresentadas
contrarrazões aos embargos de declaração
,
ELIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA sustenta
, em síntese, que o recurso oposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. não merece acolhimento, porquanto não evidencia qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Alega a parte embargada que o embargante aponta, de forma indevida, suposta existência de omissão e contradição no acórdão, embora suas razões revelem mero inconformismo com o resultado do julgamento em desfavor de seus interesses. Em suas palavras, sustenta que o acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida, nem para externar simples irresignação da parte vencida com a conclusão do julgamento. Sustenta ainda que o recurso manejado pelo Banco do Brasil possui caráter meramente infringente, sem apontar, de forma concreta, qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam
rejeitados
, ao fundamento de que inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, devendo ser preservado o entendimento anteriormente firmado pela Turma julgadora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

Com efeito, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, voltado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se destinam, por sua natureza, à reabertura do debate meritório nem à obtenção de novo julgamento da causa, salvo em caráter excepcional, quando a eliminação do vício apontado conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado. Fora dessas hipóteses estritas, a insurgência da parte, ainda que tecnicamente qualificada como omissão ou contradição, não passa de inconformismo com a solução adotada, o que não autoriza o manejo exitoso da via aclaratória.

"Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

A questão jurídica decisiva é singela em sua formulação, ainda que profunda em suas consequências: em ações de reparação por alegada má gestão, desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP, o prazo prescricional decenal começa a correr da ciência subjetiva obtida com extratos analíticos ou do saque integral do principal? Essa exata controvérsia foi submetida ao rito dos repetitivos no Tema 1.387/STJ, sendo resolvida pela Primeira Seção no sentido de que o
saque integral do principal
é o marco inicial da prescrição. O precedente foi julgado em 10/12/2025, teve o acórdão de mérito publicado em 17/12/2025 e transitou em julgado em 23/02/2026.

Esse precedente não elimina o Tema 1.150/STJ; antes, confere-lhe densidade objetiva naquilo que, na prática forense, gerava intensa oscilação interpretativa. O Tema 1.150 havia definido o prazo prescricional decenal e indicado a ciência comprovada dos desfalques como termo inicial. O Tema 1.387, por sua vez, resolveu a ambiguidade operacional do conceito de ciência no contexto específico das contas PASEP, elegendo o saque integral do principal como fato jurídico objetivamente apto a deflagrar a contagem do prazo. A interpretação conjugada dos dois temas conduz, portanto, a uma solução normativa única: nas ações dessa natureza, o prazo é de dez anos, contado do saque integral.

“Tese Firmada: Tema 1387 – STJ – Trânsito em Julgado - 23/02/2026

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

É precisamente por isso que o acórdão embargado padece de omissão materialmente relevante. Ao afirmar, como razão de decidir, que a ciência da lesão não se presume pelo saque e que a emissão dos extratos em 2023 constituiria o primeiro marco objetivo idôneo, o julgado deixou de enfrentar precedente repetitivo superveniente que estatuiu exatamente o oposto para a espécie. Em matéria submetida ao regime do art. 927, III, do CPC, não é juridicamente admissível a manutenção de solução fundada em critério diverso daquele uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de fragmentação da ordem jurisprudencial e afronta direta ao dever de integridade, coerência e estabilidade.

No caso concreto, o saque ocorre em
07/08/2013
. A própria narrativa da autora, tal como reproduzida nas peças recursais, indica que, nesse momento, ela se surpreende com o valor recebido, reputando-o irrisório. A ação é ajuizada apenas em
2024
, circunstância expressamente apontada nos embargos declaratórios e compatível com a tramitação subsequente da apelação em 2025. Assim, ainda que se adote a data mais favorável à autora dentro do ano de 2024, o ajuizamento se dá depois de exaurido o prazo decenal iniciado em 07/08/2013, o qual se encerra em 07/08/2023.

Nem se diga que a posterior obtenção de extratos microfilmados em 2023 teria o condão de reabrir ou reiniciar a contagem prescricional. O Tema 1.387 precisamente afasta essa elasticidade interpretativa ao substituir a oscilação casuística por critério objetivo: uma vez ocorrido o saque integral do principal, nasce a pretensão de reparação e se inaugura o curso do prazo. Os extratos supervenientes podem, quando muito, servir como elementos probatórios para quantificação ou demonstração do alegado prejuízo, mas não deslocam o dies a quo que o precedente vinculante já fixou de forma expressa.

Também não procede a alegação de que os embargos configurariam mero inconformismo. A omissão existe porque o acórdão embargado não enfrentou tese repetitiva aplicável ao caso e apta a alterar o resultado. E, uma vez suprida a omissão, a conclusão jurídica necessariamente se modifica, autorizando a excepcional atribuição de efeitos infringentes. Trata-se, pois, de consequência natural da integração do julgado, não de indevida rediscussão da matéria.

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

Desse modo, uma vez suprida a omissão, impõe-se a revisão do desfecho anteriormente adotado. O acórdão embargado não pode subsistir em sua conclusão de afastamento da prescrição, porque ela se apoia em critério frontalmente incompatível com a tese vinculante posteriormente estabilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. A consequência necessária é o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida por
ELIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, restabelecer, em substância, a solução extintiva antes adotada pelo juízo de origem.

Faço, por fim, o necessário registro de coerência interna: o relatório delimita a controvérsia em torno do termo inicial da prescrição; a fundamentação resolve a matéria mediante incidência do Tema 1.387/STJ; e o dispositivo, em estrita conformidade com essas premissas, reconhece a prescrição da pretensão da parte embargada. Não há, pois, dissociação entre a moldura fática, a ratio decidendi e a conclusão do voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, reconhecer a incidência do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, declarar prescrita a pretensão deduzida por ELIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, restabelecendo a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026